Tribunal: TJMT
Processo: 0001709-54.2020.8.11.0045
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001709-54.2020.8.11.0045 – COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADOS: ELENICE VARGAS RODRIGUES
CRISTIAN JHONES RODRIGUES
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA A UM DOS RÉUS – RECURSO MINISTERIAL – 1) PLEITO DE CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – DEPOIMENTOS COLHIDOS EM JUÍZO INSUFICIENTES PARA UMA CONDENAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS – APLICAÇÃO DO PRINC. IN DUBIO PRO REO – 2) CONDENAÇÃO PELA ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS – ESTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO NÃO EVIDENCIADA – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – 3) EXCLUSÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO § 4o DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS PREENGIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.
1. Imperiosa a manutenção da sentença absolutória a um do acusados quando do conjunto probatório, em especial as provas colhidas em contraditório e ampla defesa, remanescem dúvidas acerca da autoria do crime apontado na denúncia, não amparando a pretensão acusatória, razão pela qual deve ser aplicado o princípio in dubio pro reo.
2. Inexistindo provas suficientes do delito de associação ao tráfico de drogas, não havendo no conjunto probatório a prova do envolvimento dos réus, de forma habitual e convergente, em verdadeira estrutura criminosa voltada ao narcotráfico, fica inviável a condenação.
3. Deve ser mantido o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena (tráfico privilegiado) à ré, quando evidenciado a sua primariedade, bons antecedentes, ausência de provas de que se dedique à atividade criminosa ou integre organização criminosa.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001709-54.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELENICE VARGAS RODRIGUES - CPF: 030.432.830-82 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CRISTIAN JHONES RODRIGUES - CPF: 050.619.301-26 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA A UM DOS RÉUS
– RECURSO MINISTERIAL
–
1)
PLEITO DE CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – DEPOIMENTOS COLHIDOS EM JUÍZO INSUFICIENTES PARA UMA CONDENAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS – APLICAÇÃO DO PRINC.
IN DUBIO PRO REO
–
2)
CONDENAÇÃO PELA ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS – ESTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO NÃO EVIDENCIADA – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE –
3)
EXCLUSÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO § 4o DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS PREENGIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

1.
Imperiosa a manutenção da sentença absolutória a um dos acusados quando do conjunto probatório, em especial as provas colhidas em contraditório e ampla defesa, remanescem dúvidas acerca da sua participação (autoria) nos crimes apontado na denúncia, não amparando a pretensão acusatória, razão pela qual deve ser aplicado o princípio
in dubio pro reo
.

2.
Inexistindo provas suficientes do delito de associação ao tráfico de drogas, não havendo no conjunto probatório a prova do envolvimento dos réus, de forma habitual e convergente, em verdadeira estrutura criminosa voltada ao narcotráfico, fica inviável a condenação.

3.
Deve ser mantido o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena (tráfico privilegiado) à ré, quando evidenciado a sua primariedade, bons antecedentes, ausência de provas de que se dedique à atividade criminosa ou integre organização criminosa.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, contra a sentença editada pelo juízo da 4a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT (Ação Penal cód. 177959),
que absolveu
o réu CRISTIAN JHONES RODRIGUES, das imputações que lhe são feitas na denúncia com fundamento no artigo 386, VII;
e condenou a ré
ELENICE VARGAS RODRIGUES, nos crimes descritos no artigo 33, “caput”, c/c o artigo 40, III, da Lei no 11.343/2006, e no artigo 349-A, do Código Penal; e a absolveu da prática do crime do artigo 35, “caput”, da Lei no 11.343/2006, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais, o Ministério Publico visa a reforma da sentença originária,
para: 1) Que o réu CRISTIAN seja condenado
pelos crimes de tráfico de e associação ao tráfico de drogas, e ingresso de aparelho telefônico em estabelecimento prisional, nos termos da denúncia;
2)

Que a ré ELENICE
, seja condenada no delito de associação ao tráfico de drogas com a exclusão do tráfico na modalidade privilegiada. (pags. 201/211-PDF).

Em sede de contrarrazões, a defesa dos apelados pugna pelo desprovimento do recurso acusatório (pags. 219/226-PDF).

A Procuradora-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. ROSANA MARRA é pelo
provimento
do recurso interposto, nos seguintes termos:

“Recurso de apelação criminal. Irresignação ministerial. Procedência parcial da pretensão acusatória. Objetiva-se a reforma do r. decium para que se proceda a condenação dos recorridos nos exatos termos da prefacial acusatória, como incursos nas sanções dos crimes de intermediação e ingresso de aparelho celular em estabelecimento prisional, bem como de tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico (art. 33, caput, c/c art. 40, II, e art. 35, caput, todos da Lei n. 11.343/2006, bem como do art. 349-A, c/c art. 29, caput, ambos do CP). POSSIBILIDADE. Comprovada a materialidade e autoria delitiva. Apelada Elenice Vargas Rodrigues foi capturada na posse de entorpecentes e um aparelho celular, acondicionados na cavidade vaginal, na tentativa de entregá-los ao recorrido Cristian Jhones Rodrigues, custodiado no Centro de Detenção Provisória de Lucas do Rio Verde/MT. Comprovada a associação estável e permanente entre os apelados para o comércio ilícito de entorpecentes. Necessária a reforma da r. sentença de piso. Parecer pelo PROVIMENTO do recurso defensivo
(pags. 233/236-PDF).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De acordo com a denúncia, no dia 15/03/2020, por volta das 11h15min, na cidade de Lucas do Rio Verde-MT, a ré ELENICE em coautoria com o réu CRISTIAN, teriam intermediado para o fim de ingressar com aparelho telefônico dentro de estabelecimento prisional
(Fato 1).

Na mesma data, adquiriram e guardaram, transportaram e trouxeram consigo nas dependências e imediações de estabelecimento prisional 01 (UMA) porção grande de maconha, pesando aproximadamente 100,8 (cem gramas e oito decigramas) –
(Fato 2).

Nas mesmas circunstâncias os réus se associaram para o fim de praticar reiteradamente o crime de tráfico de drogas
(Fato 3).

Ressai que a ré ELENICE teria se dirigido até o centro de Detenção Provisória, com os referidos objetos (aparelho celular e droga), sendo contudo apreendidos durante a revista pessoal, que estavam dentro de seu órgão genital.

Por esses fatos
, o
a ré foi condenada
pela prática do crime de tráfico e ingresso de aparelho celular dentro de presidio, sendo absolvida pelo delito de associação ao tráfico;
o réu CRISTINA
absolvido de todos os delitos.

Recorre o Ministério Público, pleiteando o que se segue:

DA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E DE INGRESSO DE APARELHO CELULAR DENTRO DA UNIDADE PRISIONAL – RÉU CRISTIAN

O Ministério Público postula a condenação de CRISTIAN, nos crimes do art. 33 da Lei de Drogas
e 349-A do CP
, argumentando haver provas suficientes da autoria dos crimes a ele imputados na denúncia, pois
“...as testemunhas inquiridas na fase inquisitiva e em Juízo não deixam nenhuma margem de dúvida quanto ao envolvimento dos dois imputados nos referidos crimes...”.
(pags. 203-PDF).

Sinaliza, ainda, que
“
Com relação ao crime de previsto no artigo 349-A do Código Penal,
diante do contexto probatório então apresentado, também está devidamente comprovado, impondo-se também a condenação do apelado Cristian Jhones Rodrigues.”
(pag. 207-PDF).

É certo que as materialidades dos delitos de tráfico e do art. 349-A, CP, ficaram evidenciadas pelos documentos encartado nos autos, Termo de Apreensão (pag. 48-PSD), tanto que culminou na condenação da corré ELENICE.

No entanto, no tocante a autoria delitiva por parte do apelado CRISTIAN
, conquanto o Ministério Público vise sua condenação,
o pleito não merece prosperar
.

Destaco que, nos autos,
não impera a certeza necessária para a sentença condenatória
, lembrando que para embasar um veredicto de natureza penal, é necessária a confirmação induvidosa quanto à configuração dos elementos do tipo, obtida mediante prova colhida com observância ao princípio constitucional do devido processo legal
em sede judicial
, situação não evidenciada no caso
in comento
.

O conjunto probatório não traz elementos seguros e suficientes para demonstrar, de fato
, que a droga e o aparelho celular apreendidos durante a revista da corré ELENICE seria de fato de propriedade ou destinados ao ora acusado CRISTIAN.

Na fase judicial, os testemunhos não foram suficientes para apontar, sem sombra de dúvidas, o apelado CRISTIAN como autor/coautor nos delitos de tráfico e associação ao tráfico de drogas bem assim do ingresso de aparelho celular dentro da unidade prisional, como bem destacado pelo juízo de origem
, pois
“...as testemunhas Ruziney da Cunha Siqueira, Viviane Alcantara Machado e Anderson Lauro Ferreira da Silva, quando inquiridas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
não souberam afirmar, com absoluta certeza
, a participação do acusado Cristian Jhones Rodrigues no crime em comento, conforme se observa na gravação audiovisual constante no CD de fl. 90.”
(pag. 179-PDF).

A própria acusação observa nas razões recursais que
“...na fase judicial, a apelada Elenice Vargas Rodrigues confessou apenas a prática dos delitos de tráfico de drogas e ingresso de aparelho celular em estabelecimento prisional,
mas negou qualquer participação do apelado Cristian Jhones Rodrigues
.”
(pag. 203-PDF).

Na sequência continua,
“...o apelado Cristian Jhones Rodrigues negou as acusações.”
(pag. 203-PDF).

De fato, as testemunhas RUZINEY, VIVIANE e ANDERSON,
ouvidos em juízo não
trouxeram elementos e informações convincentes a imputar as autorias dos delitos por parte do recorrido CRISTIAN
, haja vista que, RUZINEY nada declarou que pudesse apontar o réu como autor/coautor do crime.

Do mesmo modo, VIVIANE, ao ser indagada pela acusação se a ré ELENICE havia informado que a droga tinha como destinatário o apelado CRISTIAN, respondeu que
“
...eu não posso afirmar que era pra ele né
...”.

Quanto ao testemunho de ANDERSON, policial civil que atendeu a ocorrência já na delegacia, embora tenha declarado que em conversa informal a ré ELENICE teria lhe informado que estaria levando a droga para o corréu CRISTIAN, questionado pela defesa em juízo se a ré teria dito que foi o apelado quem fez a encomenda da droga e do aparelho, a testemunha não soube responder.

Desse modo, o único testemunho em desfavor do apelado CRISTIAN é o depoimento indireto de ANDERSON, de que teria ouvido da corré a suposta confirmação de que estria levando para o apelado
.

Merece registro que em nenhuma das fases da persecução penal (Inquérito Policial/juízo) ELENICE disse que estava
levando a droga ou aparelho

celular
para o réu CRISTIAN.

Nesse sentido, destaco os depoimentos colhidos na fase judicial, verbis:

TESTEMUNHO DE RUZINEY – Policial Penal:

“RUZINEY: A gente fica na frente fazendo revista dos alimentos... fui solicitado... foi passado a informação do que tinha acontecido, que foi encontrado ... depois conduzimos tudo pra delegacia.

MP: O senhor se recorda quem que a ELENICE ia visitar nesse dia?

“RUZINEY: Não, não me recordo... não, eu não conheço o reeducando...”

TESTEMUNHO DE ANDERSON – Policial Civil:

“ANDERSON: Estava de plantão na delegacia momento em que chegaram ... conduzindo a senhora ELENICE. Segundo os agentes ELENICE teria tentado impetrar dentro da cadeia drogas e um aparelho celular. Eu fiz o boletim de ocorrência, eles apresentaram o material...
perguntei para a senhora ELENICA para quem estaria levando os objetos ela disse que estaria levando para seu sobrinho, o CRISTIAN JHON.

MP: e ela falou porque o sobrinho teria encomendado essa droga ?

ANDERSON: Não ... não entrei nesse detalhe...

MP: Perante o senhor ela confessou que estaria levando isso para dentro da cadeia?

ANDERSON: Sim senhor.

DF: Você disse que ela teria comprado o celular ou adquirido e adquirido a droga por meios próprio... e o destinatário seria o sobrinho dela é isso?

ANDERSON: sim senhor.

DF: mas em algum momento houve por parte dela a informação de que ele teria encomendado isso?

ANDERSON: Ela falou que ela mesmo havia comprado e estaria levando para o sobrinho dentro da cadeia.

DF: ...em algum momento ela disse que ele tinha encomendado isso?

ANDERSON: Não entrei nesse detalhe, não perguntei pra ela

TESTEMUNHO DE VIVIANE – Policial Penal:

“VIVIANE: eu entrei na sala junto com ela... em seguida ela já foi tirando o pacote... ela espontaneamente tirou o aparelho a gente olhou e era realmente um aparelho ... logo em seguida encaminhamos para a civil para fazer a ocorrência...

MP: a senhora se recorda quem ela iria visitar?

VIVIANE: então, o sobrinho dela, era o único reeducando que ela ia visitar seria ele né.

MP:
e no momento que vocês localizaram a droga ela falou para quem ela iria entregar essa droga?

VIVIANE
: Não, ela não disse
, aí logo a gente começou a indagar ela se realmente era pro sobrinho, ela negou falando que nem ele não sabia que ela tava trazendo a droga nem o celular. Foi isso de primeira mão que ela nos falou.

MP: a senhora ouviu alguma coisa... a senhora tomou conhecimento que essa droga e esse celular foi encomendado pelo CRISTIAN ?

VIVIANE:
Não,
depois a gente não acompanhou.

MP: ela visitava alguém além dele?

VIVIANE: que eu saiba não.

MP: No depoimento da senhora na delegacia , folha 08
, consta que Elenice disse que estaria levando a droga e o celular para o seu sobrinho e ela mesmo teria comprado os objetos para entregar para ele, a senhora confirma isso?

VIVIANE:
...eu não posso afirmar que era pra ele né
... não sei te responder, a gente deduziu porque ele era o único visitante dela.

DF: Você disse pra gente que vocês levaram mais cinco mulheres. Elas todas foram presas em flagrante?

VIVIANE: Todas foram detectadas aqui no CDP ... se não me engano três tirou aqui na sala de revista, uma delas tirou lá no hospital antes de fazer o raioX... praticamente todas foram em flagrante, se não em engano só uma descartou no ralo do banheiro... tinha um bom tempinho que a gente não tava pegando nada.”

Assim, as provas produzidas na fase judicial não são suficientes para o convencimento da pratica dos delitos
in comento
,
quais sejam: tráfico, associação ao tráfico e ingresso de aparelho celular dentro do estabelecimento prisional,
revelando-se frágil o contexto probatório, em sede de matéria penal, na qual a dúvida deve ser invariavelmente em favor do réu, devendo ser reconhecido o princípio
in dubio pro reo
.

A decisão condenatória, geradora de gravíssimas consequências, só deve ser proferida diante de provas induvidosas, que tragam certeza do fato criminoso e de sua autoria;
a probabilidade da autoria é motivo frágil
, tornando insuficiente para a formação de um juízo de certeza, situação que legitima a absolvição.

"O direito da sociedade só se afirma racionalmente como direito de punir o verdadeiro réu; e para o espírito humano só é verdadeiro o que é certo. Por isso, absolvendo em caso de dúvida razoável, presta-se homenagem ao direito do que tem de ser julgado, e não se calca o direito da sociedade.

A pena que ferir um inocente, perturbará mais profundamente a tranquilidade social, do que a teria perturbado o crime particular que se procura punir; ...Se a pena pudesse cair também sobre quem não é realmente réu, além da agressão do nosso direito por parte do indivíduo, produziria o pavor da agressão por parte da lei."
(MALATESTA, Lógica das Provas, pag. 16/17 – www.livrosgratis,com.br).

No mesmo sentido é a jurisprudência desta 3a Câmara Criminal:

(TJMT)

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGA – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO DO MP – CONDENAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE -
DÚVIDA QUANTO À PROPRIEDADE DA DROGA ILÍCITA APREENDIDA – NEGATIVA DE AUTORIA - FALTA DE PROVA JUDICIALIZADAS – IN DUBIO PRO REO
- ABSOLVIÇÃO MANTIDA - RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO - DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ. 1 -
Inexistindo nos autos provas seguras e judicializadas de que a droga ilícita apreendida pertencia ao apelante, bem como, não havendo elementos de convicção a demonstrar que estivesse ele, praticando o crime de tráfico de drogas, sua absolvição é medida que se impõe
; em obediência ao axioma - in dubio pro reo -, manter-se a absolvição do apelado é medida que se impõe.”
(N.U 0003457-38.2013.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/03/2020, Publicado no
DJE 24/03/2020).

Ausente a comprovação da participação do réu nos delitos contidos na denúncia,
deve ser mantida a sentença originária
que o absolveu nos termos do art. 386, VII do CPP.

DA CONDENAÇÃO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS – RÉ ELENICE

A pretensão acusatória, ainda postula a condenação dos réus na associação ao tráfico de drogas, sustentando verbis:
“Vale acrescentar que os acusados acordaram-se para realizar o comércio de drogas no interior do estabelecimento prisional, haja vista que Elenice Vargas Rodrigues era responsável pela aquisição externa do entorpecente e entrega para Cristian Jhones Rodrigues.”
(pag. 208-PDF).

A par das provas acima já analisadas, bem como a manutenção da sentença absolutória em favor do corréu CRISTIAN, destaco que, igualmente, não há qualquer comprovação da associação criminosa entre os réus. Ou seja, o conjunto probatório apresentado não é insuficiente para demonstrar o vínculo associativo para o tráfico de drogas.

Para a condenação no delito previsto no art. 35 da Lei 11.345/06 pressupõe a comprovação do liame subjetivo; conjugação de vontades; estabilidade e permanência do agrupamento, pressupondo a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância.

Como bem observado pelo juízo sentenciante, as testemunhas inquiridas em juízo, como acima já demonstrado, nada trouxeram que possa comprovar o animus associativo dos acusados para a prática do crime de tráfico ilícito de drogas, bem como não há qualquer prova apontando a ré ELENICE associada a outras pessoas que a indicar de fato qualquer estabilidade e permanência no crime ora em comento.

Nesse tocante, a doutrina e jurisprudência tem exigido, para a caracterização do tipo penal em comento a reunião estável e permanente para a prática de crimes, o que não se verifica
in casu
.

Sobre o tema, leciona Guilherme de Souza Nucci:

“Análise do núcleo do tipo: associarem-se (reunirem-se, juntarem-se) duas ou mais pessoas com a finalidade de praticar (realizar, cometer) os crimes previstos nos artigos 33, caput e § 1o, e 34 da Lei 11.434/2006.
É a associação criminosa específica do tráfico ilícito de entorpecentes
(...).
Demanda-se a prova de estabilidade e permanência da mencionada associação criminosa.
”
(in Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 8a ed., 2014, Rio de Janeiro: Editora Forense, p. 361).

Nesse sentido, já julgou esta Terceira Câmara Criminal, verbis:

(TJMT)
“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO ABSOLUTÓRIO DE AMBOS OS DELITOS POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE CERTEZA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – FALTA DE PROVAS INEQUÍVOCAS E CONTUNDENTES QUE CORROBOREM A ACUSAÇÃO DE QUE O APELANTE COMERCIALIZAVA ENTORPECENTES E ESTAVA ASSOCIADO AOS DEMAIS INVESTIGADOS – MEROS INDÍCIOS QUE AUTORIZAM A REFORMA DO JULGADO – APLICAÇÃO DO BROCARDO JURÍDICO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO DECRETADA – APELO PROVIDO. No processo penal, a dúvida não milita em desfavor do acusado, uma vez que a condenação, como medida rigorosa e privativa de uma liberdade pública constitucionalmente assegurada (CF/88, art. 5o, XV, LIV, LV, LVII e LXI), requer a demonstração cabal da autoria e materialidade delitivas. Assim, quando não há prova segura e insofismável acerca das práticas delitivas narradas da denúncia em relação ao acusado, remanescendo, dúvidas e incertezas do seu envolvimento com o comércio malsão e com a associação ao narcotráfico, é imperiosa a observância do aforismo in dubio pro reo e a consequente absolvição, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Apelo defensivo conhecido e provido.”
(N.U 0005858-43.2016.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 25/02/2022).

Nesse contexto, revelando-se frágil o contexto probatório, torno a tecla que a dúvida deve sempre estar a favor do réu, devendo, portanto, conserva-se a absolvição dos réus da associação para o tráfico.

DA EXCLUSÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – RÉ ELENICE

O Ministério Público entende que
“...a circunstância dos policiais penais terem apreendido a quantidade de 100,8 g (cem gramas e oito decigramas) de maconha, para fins de ingresso em cadeia pública, em posse da apelada Elenice Vargas Rodrigues, impede que seja ela tratada com tamanha benevolência pelo Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.”
(pag. 209-PDF).

A causa especial de diminuição de pena deve ser mantida em favor da ré ELENICE.

Na oportunidade o juízo sentenciante
destacou ser a apelada ELENICE primária, de bons antecedentes, não se dedica às atividades criminosas e nem integra organização criminosa,
reconhecendo e aplicando o § 4o, do art. 33 da Lei no 11.343/2006, na fração máxima de 2/3 (dois terços), encontrando a pena definitiva de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 195 (cento e noventa e cinco) dias-multa.

Tenho que a quantidade e natureza da droga (100,8 g de maconha), não impede, neste caso, a imposição da minorante, porquanto, diante da sua finalidade em adequar a punição ao caso concreto, consoante previsão prevista na Carta Maior - art. 5o, XLVI – tratando-se da ré primária, sem antecedentes criminais, não demonstrado qualquer envolvimento em associação ou atividade criminosa, é certo que o fato delituoso representa menor gravidade a implicar na diminuição como posta na sentença.

Nesse sentido, trago o seguinte julgado:

(TJMS)
“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DA DEFESA – TRÁFICO DE DROGAS – INGRESSO EM PRESÍDIO - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NA PRIMEIRA FASE – AFASTAMENTO DA VETORIAL MOTIVOS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LEI N. 11.343/2006 - TRÁFICO PRIVILEGIADO RECONHECIDO NA SENTENÇA - REDUÇÃO DO PATAMAR PARA 2/3 - 132 GRAMAS DE MACONHA – REDIMENSIONAMENTO DA PENA DEFINITIVA – ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL (ABERTO) - CABÍVEL A SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS – HEDIONDEZ AFASTADA EX OFFICIO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Inexistindo fundamentação idônea para a vetorial "motivos", deve ela ser decotada da primeira fase dosimétrica.
Reconhecido o tráfico privilegiado na sentença singular, deve ser aplicada redução de pena na fração de 2/3, em virtude da diminuta quantidade de droga apreendida e da sua natureza (132 gramas de maconha)
. (...)”
(APR: 00016922420198120013 MS 0001692-24.2019.8.12.0013, Relator: Desa Elizabete Anache, Data de Julgamento: 02/10/2020, 1a Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/10/2020).

A vista do todo exposto, em dissonância com parecer da Procuradoria de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público, mantendo a sentença originária inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022